Tribunal: STJ
Processo: 5192504-17.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849608 - RS (2025/0034972-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: CRISTINA MACHADO - RS054287
AGRAVADO
: DEJAIME FRANCISCO TURRA
ADVOGADOS
: JONES IZOLAN TRETER - RS057993
REGIS DIEL - RS056572
FÁBIO RICARDO ANKLAM - RS077270
CRISTIANO PADILHA - RS066695
EMENTA
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
SÚMULA 280/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b17311a5-009b-4f59-8af1-af3fd2bca8d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849608 - RS (2025/0034972-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: CRISTINA MACHADO - RS054287
AGRAVADO
: DEJAIME FRANCISCO TURRA
ADVOGADOS
: JONES IZOLAN TRETER - RS057993
REGIS DIEL - RS056572
FÁBIO RICARDO ANKLAM - RS077270
CRISTIANO PADILHA - RS066695
EMENTA
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
SÚMULA 280/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é inviável. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL da decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça de fls. 384/386.
A parte agravante alega que a legislação federal indicada como violada foi
usada pelo Tribunal de origem como causa de decidir. Reitera a alegação de violação
ao art. 1 da Lei 12.016/2009.
o
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 400).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48286558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:25
Código de Controle do Documento: ed5adbb5-99fe-4c55-acfb-1e3d3290beeb

Na decisão agravada, não se conheceu do recurso especial porque a
reforma do acórdão demandaria o reexame de legislação local.
Em nova análise do presente caso, vê-se, quanto ao ponto objeto do recurso
especial, que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
decidiu nestes termos (fl. 264):
No caso em análise, deve ser desprovido o recurso da parte-
impetrada, pois verifico a existência do direito líquido e certo alegado pela
parte-impetrante, mormente considerando que não cabe a ela ser
responsabilizada pela falta de contribuição previdenciária em face da inércia
da administração pública em promover o recolhimento e repasse de tal
contribuição, conforme o disposto no art. 24, I, da Lei Complementar
Estadual no 15.142/18, que dispõe:

Art. 24. A retenção e o recolhimento da contribuição do segurado
e o recolhimento da contribuição que cabe aos Poderes do Estado e
aos órgãos ou entidades autônomas são de responsabilidade: I - do
órgão para o qual o segurado foi cedido ou colocado à disposição com
ônus para o cessionário;

Diferente da alegação da parte ora agravante, INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, a questão controvertida foi
decidida com fundamento em legislação local, Lei Complementar Estadual 15.142
/2018.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:25
Código de Controle do Documento: ed5adbb5-99fe-4c55-acfb-1e3d3290beeb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.608 / RS
Número Registro: 2025/0034972-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51925041720228210001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : CRISTINA MACHADO - RS054287
AGRAVADO
: DEJAIME FRANCISCO TURRA
ADVOGADOS
: JONES IZOLAN TRETER - RS057993
REGIS DIEL - RS056572
FÁBIO RICARDO ANKLAM - RS077270
CRISTIANO PADILHA - RS066695
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : CRISTINA MACHADO - RS054287
Documento eletrônico VDA49466880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:48
Código de Controle do Documento: dbd09600-fc7b-4a56-961d-574ed60d4d70

AGRAVADO
: DEJAIME FRANCISCO TURRA
ADVOGADOS
: JONES IZOLAN TRETER - RS057993
REGIS DIEL - RS056572
FÁBIO RICARDO ANKLAM - RS077270
CRISTIANO PADILHA - RS066695
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:48
Código de Controle do Documento: dbd09600-fc7b-4a56-961d-574ed60d4d70